Tribunal: TJDFT
Processo: 0719346-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO VALOR DAS AÇÕES. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. GRUPAMENTO DE AÇÕES. OBSERVÂNCIA.
I. Se a sentença estabeleceu o critério para a apuração do valor das ações, não se pode deixar de adotá-lo na liquidação, sob pena de clara afronta ao princípio da fidelidade ao título judicial consagrado no artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. O grupamento de ações reflete nova proporção de cada ação no capital social sem importar em desvalia para o investidor originário, razão pela qual não pode deixar de ser observado na liquidação de sentença.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido.